Tribunal: STF
Processo: HC 94059
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRIMARIEDADE E BONS
   ANTECEDENTES QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EVITAR A CONSTRIÇÃO
   CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. INSUFICIENTE TAMBÉM A CONDIÇÃO DE
   VEREADOR DO PACIENTE PARA IMPEDIR A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
   PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO COM MUITOS CO-RÉUS.
   PRECEDENTES DO SUPREMO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E
   DENEGADO NA PARTE CONHECIDA.
I - Excesso de prazo não
   caracterizado, considerando tratar-se de caso complexo, com
   vários acusados, que autoriza uma interpretação mais flexível dos
   termos processuais, mesmo em se tratando de réus presos.
II - A
   primariedade e os bons antecedentes do réu, por si sós, não
   afastam a decretação da segregação cautelar, desde que
   adequadamente fundamentada e decretada por autoridade
   competente.
III - Condição de vereador que não garante ao
   paciente tratamento diferenciado relativamente aos demais
   co-réus.
IV - Os edis, ao contrário do que ocorre com os membros
   do Congresso Nacional e os deputados estaduais não gozam da
   denominada incoercibilidade pessoal relativa (freedom from
   arrest), ainda que algumas Constituições estaduais lhes assegurem
   prerrogativa de foro.
V - Habeas corpus conhecido em parte e
   denegado na parte conhecida.